Tribunal: TCU
Processo: 016.391/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de pensão civil encaminhados pela Universidade Federal de Minas Gerais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 260, § 4o, 261, caput e § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legais as pensões civis instituídas por Dirceia Rodrigues Cesar (XXX.743.306-XX) e Marcos Pinoti Barbosa (XXX.808.468-XX), concedendo o registro aos atos correspondentes; 9.2. considerar ilegal a pensão civil instituída por Euler Miguel Fonseca Erse (XXX.531.366-XX), negando o registro ao ato correspondente; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.4. determinar à Universidade Federal de Minas Gerais que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrente do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, também no prazo de 15 (quinze) dias, que deverá observar as disposições da EC 70/2012 (paridade no reajuste do benefício); 9.4.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, à beneficiária cujo ato ora é considerado ilegal, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre a data em que a interessada tomou conhecimento do contido no subitem anterior; 9.5. encaminhar os autos à Sefip, para que providencie a realização da diligência proposta pelo MPTCU; 9.6. dar ciência deste acórdão à Universidade Federal de Minas Gerais.